Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702927-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DIAS FERREIRA, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO IPE-AMARELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS DIAS FERREIRA E OUTROS contra decisão de ID n. 144437478 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO IPÊ-AMARELO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que o acordo extrajudicial foi assinado somente por um dos agravantes, mas a penhora foi realizada na conta do cônjuge; que José Aparecido é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; que a dívida é anterior ao recebimento das chaves, de responsabilidade da incorporadora; que os valores penhorados são imprescindíveis à subsistência da família; que o agravante José possui filho de outro relacionamento, com atraso no pagamento da prestação alimentícia. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o imediato desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade da parte e com a confirmação do desbloqueio dos valores penhorados. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A compreensão da controvérsia exige uma síntese dos atos processuais praticados. A execução de título extrajudicial foi proposta em face de Maria das Graças Ferreira de Oliveira e José Aparecido de Oliveira, diante do suposto inadimplemento de despesas condominiais (ID n. 94949156). Os agravantes opuseram embargos à execução (autos n. 0706676-65.2021.8.07.0017), alegando a impossibilidade de cobrança de valores anteriores à entrega das chaves. Todavia, por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, foi proferida sentença extintiva do processo em 17/11/2021, com certificação de trânsito em julgado nos autos. Cabe ressaltar que o instrumento que lastreou o cumprimento de sentença foi acordo pré-processual, firmado no âmbito do CEJUSC e homologado por sentença, que constitui título executivo judicial (ID n. 127716435). No objeto do acordo, a agravante Maria reconheceu ser devedora de despesas condominiais no período de “1/2017 a 5/2017, 8/2017 a 12/2017, 1/2018 a 3/2018, 11/2018 e 5/2019” (item II – ID n. 127716435). Desse modo, eventual desconstituição do título executivo judicial, diante de suposta responsabilidade de terceiros pelo pagamento de parte da dívida, deve ser manifestada pelo meio processual idôneo. Em relação à ilegitimidade passiva do agravante José, por não ter assinado o acordo que originou o título executivo judicial, observe-se que a questão está sendo suscitada diretamente no segundo grau de jurisdição. Na impugnação de ID n. 126517156 e nos embargos à execução n. 0706676-65.2021.8.07.0017 os agravantes somente alegaram a inexigibilidade dos encargos condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves. É certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Por fim, a alegação de que os valores são necessários à subsistência da família e que o agravante José possui outra filha não se revela apta a impedir a constrição. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. Sem que a parte agravante indique se a questão se amolda a qualquer das excepcionais hipóteses de impenhorabilidade, mantém-se hígida a penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora